Tribunal: TJDFT
Processo: 0706553-58.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Na forma dos artigos 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os apelados: JESU SANTANA CESAR, RENATA VIEIRA CEZAR HERMINIO, MARISA GOMES LIRA, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se sobre a petição de ID 44726357 que requer a suspensão do feito ante deferimento do processamento da recuperação judicial.